Tribunal: TJMT
Processo: 0002870-05.2017.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 0002870.05.2017.8.11.0078
RECORRENTE: MARCOS PEDROSO.
RECORRIDO : ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Extraordinário com pedido de liminar interposto por Marcos Pedroso (ID-35176493) com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal c/c art. 1.029 e seguintes do CPC, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (ID-9465482):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS C/C TUTELA ANTECIPADA – ICMS - REMESSA DE MERCADORIAS ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO - BENS QUE SE DESTINAM AO USO DO PRÓPRIO AUTOR - NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - COMPROVADA AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL IDÔNEA PARA O TRANSPORTE – NULIDADE DA INFRAÇÃO E MULTA APLICADA - IMPOSSIBILIDADE - VALOR DA MULTA EXCESSIVO - EFEITO CONFISCATÓRIO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O deslocamento de equipamentos agrícolas a entes da federação para utilização pelo próprio autor da saída não constitui fato gerador sujeito à incidência de ICMS, nos termos do art. 4o da Lei estadual no 7.098/1998.
A configuração da infração e a legalidade da multa aplicada decorre, no caso concreto, da ausência de documentação fiscal idônea junto aos maquinários em transporte, nos termos do art. 35-A, da Lei 7.098/98.
A circunstância, porém, de não incidir ICMS sobre a operação não afasta a penalidade de multa decorrente do não cumprimento de obrigação acessória (ausência de documentação idônea), visto que ela é autônoma em relação à obrigação tributária.
Reduz-se o valor da multa aplicada quando esta ultrapassa, em muito, o valor do crédito tributário, sob pena de se configurar o efeito confiscatório.” (RAC n. 0002870-05.2017.8.11.0078, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/07/2019).
Opostos os Embargos de Declaração, foram estes rejeitados – ID-31651956.
A parte Recorrente apresentou Recurso Extraordinário com pedido de atribuição do efeito suspensivo aduzindo que o acórdão recorrido teria violado o art. 150, inciso IV da CF, bem como Lei local – convênio ICMS 52/91, no qual o Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento e os Secretários de fazenda, Economia ou Finanças dos Estados e do Distrito Federal, na 64a Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária, realizada em Brasília-DF, no dia 26/09/1991, concedeu redução da base de cálculo nas operações com equipamentos industriais e implementos agrícolas, mantidas pelo Convenio ICMS 01/2000, ambos do Estado de Mato Grosso.
Alega abusividade na cobrança da multa, haja vista acima do permissivo legal, sendo considerada como confisco.
Por tais fundamentos, entendemos que a decisão deva ser reformada, posto que contrariou a Constituição Federal em seu artigo 150, inciso IV, ao deixar de aplicar a norma local (Convênio ICMS 52/91, mantidas pelo Convênio ICMS 01/2000, ambos do Estado de Mato Grosso), que determina que nas operações que envolvam máquinas e implementos agrícolas a alíquota aplicada é de 5,6% (cinco virgula seis por cento) sobre o valor da Nota Fiscal, o que geraria um suposto tributo no valor de R$ 33.600,00 (trinta e três mil e seiscentos reais), o acórdão recorrido manteve a multa em mais de 300% (trezentos por cento) do valor do tributo, conforme já declinado neste recurso, evidenciando-se assim a caracterização de multa confiscatória em desfavor do ora recorrente.
Ao final, pugna pelo deferimento do efeito suspensivo, haja vista a iminência do Recorrente sofrer ação executiva com constrição de bens e valores, o que pode gerar prejuízos de difícil reparação.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão constante do ID-36189470 e 36251974.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores à concessão do efeito suspensivo pretendido.
Constata-se do aresto recorrido que, quando da análise do feito, restou observado, verbis:
“Quanto ao valor da multa decorrente do não cumprimento de obrigação acessória, no montante de R$300.000,00: trezentos mil reais, certo é que esta quantia ultrapassa, e muito, o valor do crédito tributário, no importe de R$ 102.000,00: cento e dois mil reais, acaso incidisse ICMS na operação, a evidenciar o caráter confiscatório.
[...] - A proibição constitucional do confisco em matéria tributária - ainda que se trate de multa fiscal resultante do inadimplemento, pelo contribuinte, de suas obrigações tributárias - nada mais representa senão a interdição, pela Carta Política, de qualquer pretensão governamental que possa conduzir, no campo da fiscalidade, à injusta apropriação estatal, no todo ou em parte, do patrimônio ou dos rendimentos dos contribuintes, comprometendo-lhes, pela insuportabilidade da carga tributária, o exercício do direito a uma existência digna, ou a prática de atividade profissional lícita ou, ainda, a regular satisfação de suas necessidades vitais básicas.
- O Poder Público, especialmente em sede de tributação (mesmo tratando-se da definição do 'quantum' pertinente ao valor das multas fiscais), não pode agir imoderadamente, pois a atividade governamental acha-se essencialmente condicionada pelo princípio da razoabilidade que se qualifica como verdadeiro parâmetro de aferição da constitucionalidade material dos atos estatais. [...]. (STF, Tribunal Pleno, ADI 1075/DF MC, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça em 24 de novembro de 2006).
Dessa forma, impõe-se a diminuição do valor da multa em montante equivalente ao do imposto, qual seja R$ 102.000,00: cento e dois mil reais.
[ ... ] Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes. [...]. (STF, Primeira Turma, ARE 905685/GO AgR-segundo, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de novembro de 2018).
Ademais, acentuo que não se trata de declaração incidental de inconstitucionalidade de dispositivo de lei, mas, sim, de simples aplicação de entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal. Inexiste, portanto, violação a cláusula de reserva de plenário.
[...] Quanto à alegada ofensa ao art. 97 da Carta Maior, o Plenário desta Corte, no julgamento da Rcl 6.944/DE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13.8.2010, assentou que, para caracterização da violação da reserva de plenário é necessário que a decisão esteja fundamentada na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal. Na espécie, o Tribunal a quo limitou-se a aplicar o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da não incidência do ICMS, sem fundamentar-se em dispositivos constitucionais. Inexiste, pois, violação do art. 97 da Carta Maior. [ ... ]. (Trecho do voto da relatora: STF, Primeira Turma, RE 810079/SE AgR, Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de março de 2015).”
Portanto, não vislumbro no presente caso a probabilidade do direito invocado pelo Recorrente apto a justificar o deferimento da liminar.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III